Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718152-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA REZENDE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela ré/embargante SILVANA REZENDE contra a sentença (ID 50202906), proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 151.419,40 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos). Em razão da sucumbência, o Juízo de origem condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do CPC. Em sede recursal, a apelante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, por não possuir condições de arcar com as custas processuais, em razão de superendividamento. A recorrente, embora alegue, não demonstra que se enquadra na previsão do Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal (CF): "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os documentos apresentados (ID 50205824) indicam que a recorrente é servidora pública e tem padrão de renda bem superior ao definido pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até (cinco) salários-mínimos. Saliente-se, também, que não há provas de que a recorrente tenha gastos que estejam comprometendo os seus rendimentos, tampouco que pagar as custas judiciais irá causar prejuízo a sua subsistência ou a de sua família. Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. Nesse quadro, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada. Ante o exposto, deve a apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar, aos autos, o comprovante de recolhimento das custas, sob pena de deserção de seu recurso. Publique-se. Intime-se. gp Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator